Tribunal: TJDFT
Processo: 0734870-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734870-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WESLEY RAFAEL DA SILVA ANTUNES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RAFAEL DA SILVA ANTUNES tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n.o 0716000-31.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 75387927 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O agravante juntou os documentos de ID 75869485. A decisão de ID 75897487 indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante interpôs agravo interno, postulando a reconsideração da decisão (ID 76800548). Contrarrazões ao agravo interno (ID 77147349). Decido. Compulsando detidamente os autos originários, verifico que, após a decisão desta Relatora que indeferiu a gratuidade de justiça, o juízo a quo deferiu ao autor/agravante os benefícios da justiça gratuita. Trata-se, portanto, de fato superveniente, o qual deve ser considerado por esta relatoria. Considerando que a gratuidade de justiça concedida à parte autora/agravante nos autos de origem produz efeitos sobre todos os atos processuais, entendo que tal deferimento supre a ausência de preparo. Assim sendo, reconsidero a decisão de ID 75897487. Preenchidos os pressupostos processuais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar um breve relatório das razões recursais. O agravante alega que celebrou com o Banco J. Safra S.A. contrato de financiamento no 42059388 para a aquisição de veículo automotor, mas, diante de dificuldades financeiras, deixou de adimplir as parcelas e não conseguiu cumprir o acordo anteriormente firmado. Sustenta que, ao analisar o contrato com especialistas, constatou irregularidades e cláusulas abusivas, especialmente após o ajuizamento da ação de execução, razão pela qual propôs ação revisional. Argumenta que a decisão merece reforma, pois demonstrou risco da demora e verossimilhança das alegações, conforme parecer contábil juntado aos autos, que indica cobrança de valores indevidos. Acrescenta que a manutenção da ação de cobrança e a negativação do nome do agravante acarretam graves prejuízos pessoais e patrimoniais, ampliando o risco de dano irreparável, enquanto a concessão da tutela não causa prejuízo ao agravado, pois, caso reconhecida a higidez do débito, poderá retomar a cobrança e efetuar a negativação. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para impedir a negativação do nome do agravante e suspender a ação de cobrança no 0717188-35.2020.8.07.0020, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante informa, em síntese, que firmou contrato de financiamento de um veículo. Argumenta que os juros cobrados estão acima do patamar previsto no mercado, além de incidirem de taxas e impostos indevidamente cobrados (ID 243765126, na origem). Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados de forma indevida, matérias cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório. O parecer técnico juntado pelo agravante trata-se de prova unilateral. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação da agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e REVOGO a decisão de ID 75897487. Retifique-se a autuação para constar que se trata de agravo de instrumento. Recebo o agravo de instrumento. INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora